Tribunal: TJMT
Processo: 1025502-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025502-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), EDEVALDO CONCEIÇÃO DE ARRUDA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), VITORIA EVILIN ARRUDA PASSOS - CPF: 034.955.261-45 (VÍTIMA), CLAUDIA CONCEICAO BARROS DE ARRUDA - CPF: 723.877.851-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame:
Habeas corpus,
com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Edevaldo Conceição de Arruda Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em 21/07/2025, no bojo do APFD n. 1001178-38.2025.8.11.0024, em razão de suposta prática dos crimes de
vias de fato
(art. 21 da LCP), ameaça (art. 147 do CP) e injúria (art. 140 do CP), todos no contexto de violência doméstica contra sua companheira e enteada. Pleiteia-se a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II – Questão em discussão
:

Definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III – Razões de decidir:
A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa.

No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou a prisão na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela ameaça de morte, com uso de faca, contra vítimas mulheres — sua companheira e enteada —, incluindo reiteradas ameaças mesmo após a prisão, demonstra risco à ordem pública e à integridade das vítimas.

Os relatos consistentes e detalhados das vítimas, corroborados por testemunhos de policiais militares, indicam indícios
suficientes de autoria e materialidade, além de revelarem histórico de violência, comportamento agressivo e ameaçador, inclusive
sob efeito
de álcool.

Consta, ainda, a existência de antecedentes criminais por crimes graves, como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e incêndio doloso, demonstrando personalidade violenta e tendência à reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e garantir a ordem pública.

IV – Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legal quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

O risco de reiteração criminosa e a presença de antecedentes por crimes graves justificam a segregação cautelar.

Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para
conter
a periculosidade do agente e proteger as vítimas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319
.
;
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 713.521/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. TRF1), Sexta Turma,
DJe
10/06/2022; STJ, RHC 90.172/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edevaldo Conceição de Arruda Silva contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que, durante audiência de custódia realizada em 21/07/2025, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito do APFD n. 1001178-38.2025.8.11.0024.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/07/2025, pela suposta prática dos delitos de
vias de fato
(art. 21 da LCP), ameaça (art. 147 do CP) e injúria (art. 140 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítimas sua companheira e enteada.

A defesa
(id.

303325382
)
alega ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e sustenta que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares, não apresentando risco à ordem pública nem às investigações, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido
(id.
303405395
)
.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora (id.

306002998
).

Em seguida,
a
Procuradoria
Geral
de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem
(id.
306521399
)
, sob o fundamento de que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente motivada e necessária à garantia da ordem pública e à tutela das vítimas, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Ressaltou-se, ainda, a existência de relatos consistentes e convergentes das vítimas, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como a ameaça de morte, com uso de faca, proferida pelo paciente, inclusive após ser algemado, além do histórico de antecedentes criminais por crimes graves, como tentativa de homicídio, incêndio doloso e tráfico de drogas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
não comporta acolhimento.

A prisão preventiva do paciente Edevaldo Conceição de Arruda Silva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a partir dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais evidenciam a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Segundo o termo de declaração de C.C.B. de A., companheira do paciente, os episódios de violência eram recorrentes, havendo reiteradas ameaças de morte, inclusive com emprego de arma branca (faca), direcionadas a ela e à sua filha, também vítima no caso. Relatou, ainda, que o paciente é usuário frequente de álcool e drogas, tornando-se agressivo quando
sob efeito
dessas substâncias, e que se negava a deixar a residência, mesmo após tentativas de separação. Tais fatos foram confirmados por V.E.A.P., filha da declarante, e pelas testemunhas policiais.

No Superior Tribunal Federal, quando do julgamento HC n. 2491300, deixou firmado o seguinte entendimento, quanto aos motivos da prisão cautelar em violência
doméstica
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA
. I. Caso em exame
1
. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a prisão preventiva do paciente, após condenação por crime envolvendo violência doméstica. 2. O Tribunal de Justiça, ao negar o pedido de liberdade provisória, considerou a gravidade da conduta, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o descumprimento anterior de medidas protetivas. 3. A decisão agravada baseou-se em precedentes do STF que
reconhecem a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas. II. Questão em discussão
4
. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após condenação por violência doméstica, considerando a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, configura constrangimento ilegal. III. Razões de decidir
5
. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente — demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas
. 6. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, sendo a manutenção da custódia justificada pela persistência dos riscos à ordem pública e à integridade da vítima. 7. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
Precedentes. 8. Na espécie em análise, a prisão preventiva do paciente foi revogada durante a fase de instrução processual em razão do excesso de prazo para o término da instrução, e não pela ausência dos motivos que justificaram a custódia. Assim, uma vez concluída a instrução e prolatada a sentença condenatória, não se pode alegar ausência de contemporaneidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por entender que a situação de risco que inicialmente justificou a imposição da medida cautelar ainda persiste. IV. Dispositivo
9
. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 282 do CPP, art. 312 do CPP, art. 319 do CPP, art. 387 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC no 169.166/SP, HC no 207.756-
AgR
/CE, HC no 129.889-AgR/SP, HC no 239.314-AgR/SP, HC no 222.170-AgR/RJ, HC no 211.209-AgR/RR, HC no 205.164-AgR/
SP.(
HC 249130
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-02-
2025 PUBLIC

28-02-2025
)
. (grifos meus).

Em caso semelhante, o STJ assim procedeu ao julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONCORDÂNCIA DA VÍTIMA COM MEDIDAS PROTETIVAS. INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verificado o risco que a liberdade do Paciente representa para a manutenção da integridade física da Vítima e ausente a desconstrução desse cenário, aplicou-se a solução jurídica encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os precedentes colacionados à decisão monocrática, no sentido de se reputar adequada a custódia preventiva.

2. O "simples fato de não se refutarem expressamente todos os argumentos expostos pela defesa, de per si, não significa ausência de prestação jurisdicional quando a motivação apresentada possibilita aferir as razões pelas quais se acolheram ou rejeitaram as pretensões deduzidas" (
AgRg
no
REsp
1.322.125/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
08/11/2018).

3. O risco de ofensa à ordem pública pode ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente, o que, no caso, foi identificado pelo Juízo a partir da "rotina de horror" vivenciada pela Vítima, submetida a reiteradas agressões físicas, psicológicas.
patrimoniais
e morais, ao longo de vários anos
.

4. Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente
a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que se verifique a presença de condições pessoais favoráveis.

5. A suposta concordância da Vítima com a imposição de medida protetiva ou o alegado interesse em retornar ao antigo lar do casal, além de configurar indevida inovação recursal, não foram apreciados pelas instâncias de origem e, portanto, não podem ser diretamente apreciadas por esta Corte de Justiça,
sob pena
de supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 694.655/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 16/12/2021)
. (grifos meus).

Consta, ainda, que mesmo após ser preso e algemado o paciente manteve as ameaças, afirmando que, ao ser solto,
esquartejaria toda a família
, revelando comportamento altamente agressivo e desprezo pela autoridade judicial. Tal conduta foi confirmada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A violência doméstica representa grave violação aos direitos humanos, afetando não apenas a dignidade e a integridade física e psicológica da vítima, mas também a própria estrutura social. Seu combate exige do Poder
Judiciário resposta
célere, firme e proporcional à gravidade da conduta, de modo a interromper ciclos de agressão e prevenir novas ocorrências.

Diante desse conjunto probatório, entendo estarem presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da prisão preventiva como única medida eficaz para garantir a ordem pública e proteger as vítimas, não sendo cabível, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares diversas.

A custódia cautelar mostra-se proporcional e necessária, diante do risco concreto de reiteração das condutas violentas no seio familiar, notadamente no contexto de violência doméstica, cuja prevenção constitui imperativo constitucional e legal, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

A tutela efetiva da vítima não se limita à aplicação de sanções penais, mas requer a adoção de medidas cautelares adequadas, inclusive a segregação preventiva do agressor, quando demonstrado risco concreto à integridade
psíquica,
física e à vida da ofendida.

Assim, a preservação da ordem pública, a efetividade das medidas protetivas e a salvaguarda da integridade das mulheres devem nortear a atuação jurisdicional, reafirmando o compromisso
inafastável
com a erradicação da violência doméstica e familiar.

Diante desse contexto, ausentes ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada e evidenciada a imprescindibilidade da custódia para a proteção da vítima e da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025